Tribunal: TJDFT
Processo: 0711882-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, na qual o autor busca a nulidade do ato administrativo que resultou em sua destituição das funções na Organização religiosa ré, Obras Sociais da Ordem Espiritualista Cristã, alegando falta de devido processo legal e desrespeito às normas estatutárias. O feito foi inicialmente distribuído à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgar a demanda: (i) Se a matéria se relaciona diretamente com a tutela do meio ambiente cultural. (ii) Se a controvérsia está diretamente relacionada à proteção do patrimônio cultural ou se há interesse público relevante na matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário possui competência absoluta para demandas envolvendo o meio ambiente natural, urbano e cultural, conforme art. 34 da Lei de Organização Judiciária do DF.
4.A Resolução 03/2009 do TJDFT estabelece que as Varas Cíveis e de Fazenda Pública continuam competentes para julgar causas em que o meio ambiente não seja o objeto central da demanda.
5.No caso concreto, a ação versa sobre a validade de um ato de destituição dentro da estrutura organizacional de uma entidade religiosa, sem repercussão direta sobre o meio ambiente cultural.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, cassada a sentença proferida e determinada a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis de Planaltina, foro do domicílio da ré.
Tese de julgamento: “1. A competência da Vara do Meio Ambiente exige que a demanda esteja diretamente relacionada à proteção ambiental, urbanística ou fundiária. 2. A simples existência de reflexos indiretos sobre a matéria ambiental ou urbanística não justifica a atuação da vara especializada.”

Dispositivos relevantes citados: Lei de Organização Judiciária do DF, art. 34; Resolução 03/2009 do TJDFT, art. 3o; Lei de Organização Judiciária do DF, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1923295, 07181369520248070000, Rel. Renato Scussel, 2a Câmara Cível, julgado em 16/09/2024, publicado no DJE em 30/09/2024.